Tribunal: STF
Processo: Pet 14338
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de “desconstituição de coisa julgada em razão de descumprimento da súmula nº 44 do STF”



    O requerente informa que:



    “[...] sendo desconstituída a coisa julgada em razão de descumprimento da súmula vinculante nº 44 do STF, deverá o candidato realizar somente a avaliação psicológica para verificação da sua boa saúde física e mental nos termos do artigo 7º, inciso IV da Lei Ordinária nº 4.581/2017 (Estatuto do Servidor público Municipal de Viamão) e consequentemente sendo considerado APTO ser nomeado, empossado e entrar em exercício no seu cargo de Fiscal Tributário. 



    Sendo assim, a análise do requerimento tem triplo sentido: a uma, desconstituição de coisa julgada em razão de descumprimento da súmula vinculante nº 44 do STF; a duas, determinar que o candidato aprovado em 1º lugar no seu cargo de fiscal tributário nas cotas realize somente a avaliação psicológica para verificar somente a sua boa saúde física e mental; e em terceiro lugar que seja nomeado, empossado e entre em exercício no seu cargo aprovado (doc. 1).



    Aduz, por fim, que foi submetido à avaliação psicológica sem a existência de lei prévia que a exigisse e requer:



    “a) o acolhimento do presente pedido, com o reconhecimento de que a decisão atacada violou a súmula vinculante nº 44 do STF e deve ser desconstituída; 



    b) liminarmente, determinar que o candidato aprovado em 1º lugar no seu cargo de fiscal tributário nas cotas realize somente a avaliação psicológica para verificar somente a sua boa saúde física e mental; 



    c) O benefício da Assistência Judiciária Gratuita nos termos da Lei 



    d) que seja nomeado, empossado e entre em exercício no seu cargo aprovado de fiscal tributário, uma vez que foi o 1º colocado nas quotas .” (doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    Na espécie, observo que a ausência da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário nos autos desta petição, impede que se verifique a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a desconstituição de coisa julgada deve observar os requsitos do art. 966 a 975 do Código de Processo Civil, o que não se verifica nesta petição.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator